Tribunal: TJSP
Processo: 2281924-20.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: Rômolo Russo
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-02-20
Data de publicação: 2021-02-20

Ementa:
Agravo de instrumento. Plano de saúde. Antecipação de tutela deferida. Negativa de cobertura. Autor diagnosticado com esclerose lateral amiotrófica (ELA). Exame que avalia a origem da moléstia, permitindo a avaliação dos riscos e da necessidade de submissão da paciente quais tratamentos. Tratando-se de enfermidade coberta pelo plano de saúde, a cobertura dos exames pertinentes ao respectivo

Ementa:
Agravo de instrumento. Plano de saúde. Antecipação de tutela deferida. Negativa de cobertura. Autor diagnosticado com esclerose lateral amiotrófica (ELA). Exame que avalia a origem da moléstia, permitindo a avaliação dos riscos e da necessidade de submissão da paciente quais tratamentos. Tratando-se de enfermidade coberta pelo plano de saúde, a cobertura dos exames pertinentes ao respectivo tratamento consubstancia mero desdobramento do seu alcance. Aplicação da Súmula no 102 deste E. Tribunal de Justiça. Negativa de cobertura que afronta os artigos 6o, 7o, 46, 47 e 51, incisos, todos do Código de Defesa do Consumidor, bem como do art. 422 do Código Civil, o que evidencia o fumus boni iuris. Periculum in mora que decorre da necessidade de realização do exame para a continuidade do tratamento médico. Presentes os requisitos autorizadores da concessão de tutela antecipatória. Recurso desprovido.

Multa cominatória. Escopo de garantir a efetividade da decisão judicial. Valor da multa que deve ser suficiente e compatível com a obrigação que visa garantir. Possibilidade de sua revisão a qualquer tempo (art. 537, §1o, CPC). Crédito que não transita em julgado. Aplicação da decisão paradigmática proferida no julgamento do REsp 1333988/SP, pelo rito dos recursos repetitivos (art. 1.036 do CPC). Pretensão à redução que não merece guarida. Valor que guarda correspondência com o poder econômico da agravante. Proporcionalidade entre a multa e a obrigação cujo cumprimento busca assegurar. Astreintes pautadas pelo critério da suficiência, não espelhando penalidade excessiva. Redução a valor irrisório que tornaria a medida iníqua. Fixação originária mantida. Agravo desprovido.